Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-88.2019.8.11.0078
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001365-88.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), SS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.352.230/0001-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, com base na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é válida a extinção da execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre o cumprimento ou inviabilidade das medidas exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência dos entes federados e observadas providências administrativas prévias.

4. O item 3 da tese firmada pelo STF prevê expressamente que o trâmite da execução não impede o pedido de suspensão do processo para cumprimento das providências elencadas.

5. No caso concreto, embora tenham sido frustradas duas tentativas de citação, com indicação de novos endereços pela exequente, o juízo de origem extinguiu o feito sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação sobre a aplicabilidade da tese vinculante e da Resolução CNJ no 547/2024, violando os princípios do contraditório e da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10).

6. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento, com observância do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, caput; CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; Lei no 6.830/1980, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv 0501329-59.2015.8.11.0041, relator Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sapezal
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
SS Comércio de Peças e Serviços LTDA
, que julgou extinto o processo nos termos do art. 485, VI, do CPC, aplicando a tese firmada pelo STF no Tema 1184 e a Resolução n. 547/2024 do CNJ.

O Apelante aduz que a apelação é cabível, porquanto o valor da execução fiscal, à data do ajuizamento, supera o limite de alçada correspondente a 50 ORTN, nos termos do artigo 34 da Lei n. 6.830/1980, conforme critérios de atualização monetária reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir a execução fiscal com base na Resolução n. 547/2024 do CNJ, uma vez que, no caso concreto, não se verifica ausência de movimentação útil por período superior a um ano.

Argumenta que houve pedido de citação do executado, circunstância que afastaria a caracterização de inércia processual apta a justificar a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Sustenta que a própria Resolução n. 547/2024 condiciona a extinção das execuções fiscais de baixo valor à inexistência de movimentação útil ou à não localização de bens penhoráveis, requisitos que, segundo afirma, não estariam presentes nos autos.

Ressalta que a legislação municipal prevê meios extrajudiciais de cobrança da dívida ativa, os quais não afastam, por si só, a possibilidade de prosseguimento da execução judicial quando já ajuizada.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O cerne da controvérsia reside na legalidade da extinção da execução fiscal, fundamentada na Resolução n. 547/2024 do CNJ e na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, que tratam da racionalização das execuções fiscais de baixo valor.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 02/12/2019, visando à cobrança do montante de R$ 2.024,42 (dois mil, vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente à Certidão de Dívida Ativa n. 127/2019 (Id. 337365420).

Constata-se, de início, que a primeira tentativa de citação postal restou frustrada, em razão de o endereço fornecido ter sido considerado insuficiente para o cumprimento da diligência. Em razão disso, o exequente requereu a expedição de novo mandado de citação, apresentando endereço atualizado. Contudo, também essa tentativa não logrou êxito, o que levou o exequente a formular novo pedido de citação, com nova indicação de endereço.

Assim, por duas vezes foram apresentadas alternativas viáveis à citação, o que evidencia diligência por parte do exequente no regular prosseguimento do feito.

Não obstante, sobreveio sentença que extinguiu o feito, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

O recurso merece ser provido.

O Supremo tribunal Federal, no julgamento do
Leading case
– RE 1.355.208/SC, ao analisar o Tema 1.184, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“
1.É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2,
devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

(STF, RE 1355208/SC – repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023). [grifo nosso]

Conforme entendimento consolidado nesta Corte,
deve ser oportunizada à Fazenda Pública a manifestação prévia
quanto à adoção ou inviabilidade das providências elencadas no referido precedente, antes da extinção da execução por ausência de interesse de agir.

Assim, para se admitir a falta de interesse de agir, que implicaria na extinção da execução fiscal,
faz-se necessária a manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema 1.184
, pois, conforme o item 3
“trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”
.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem deixou de observar o precedente vinculante, ao extinguir a execução sem conceder à Fazenda Pública oportunidade para demonstra o cumprimento, ou eventual inviabilidade, das providências referidas.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184, DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

[...]

5. No caso concreto, embora tenha sido concedido prazo para localização de bens, não houve intimação específica para cumprimento das exigências previstas no Tema n. 1184/STF, tampouco foi oportunizada a manifestação da Fazenda Pública quanto à aplicação da norma administrativa.

6. Verifica-se, portanto, violação ao contraditório e à proibição de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de prazo para que o ente público demonstre o cumprimento das medidas previstas no Tema n. 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.
”

(TJMT, N.U 0501329-59.2015.8.11.0041, Desembargador Relator Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/05/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de que:

1. Analise o requerimento de citação postal;

2. Intime a Fazenda Pública para se manifestar sobre a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026